Tribunal: STJ
Processo: 0044757-05.2016.8.16.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018317 - PR(2025/0308037-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALESSANDRA MISKALO LESAK
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS AVILA JUNIOR - PR042355
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: GUILHERME HENRIQUE HAMADA - PR061991
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Os arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1.o, ambos do Código de
Processo Civil positivaram o princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe
ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar
sua pretensão.
2. No caso, foi apenas mencionada a fundamentação pela qual não se
conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, mas não foi
desenvolvida argumentação concreta no intuito de afastá-la.
3. Agravo interno não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113322 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:33:23
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: ec920dfa-67cf-4dfb-80bf-779409bbcf3e

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3018317 - PR(2025/0308037-6)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: ALESSANDRA MISKALO LESAK
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS AVILA JUNIOR - PR042355
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR
: GUILHERME HENRIQUE HAMADA - PR061991
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
AGRAVADA.
FUNDAMENTO.
IMPUGNAÇÃO
CONCRETA.
AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
CONHECIDO.
1. Os arts. 932, inciso III, e 1.021, § 1.o, ambos do Código de
Processo Civil positivaram o princípio da dialeticidade recursal. Assim cabe
ao recorrente o ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada,
impugnando concretamente todos os fundamentos nela lançados para obstar
sua pretensão.
2. No caso, foi apenas mencionada a fundamentação pela qual não se
conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte Superior, mas não foi
desenvolvida argumentação concreta no intuito de afastá-la.
3. Agravo interno não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por ALESSANDRA MISKALO
LESAK contra decisão, de minha lavra, assim ementada (fl. 685):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
EXECUÇÃO FISCAL. REDIRECIONAMENTO À SÓCIA. DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE
PROFERIDA
NA
ORIGEM.
FUNDAMENTOS.
IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.

Na origem, houve o redirecionamento da execução fiscal para a ora
Agravante, cuja exceção de pré-executividade por ela apresentada foi rejeitada em
primeiro grau de jurisdição.
Documento eletrônico VDA55776759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:02
Código de Controle do Documento: 160fe5b7-b72f-4279-98f8-41c8b9a949af

Contra o referido
, foi interposto agravo de instrumento, ao qual a
decisum
Corte de origem deu provimento (fls. 524-529).
Ambas as Partes então opuseram embargos declaratórios.
O recurso fazendário foi acolhido e os embargos da ora Agravante foram
rejeitados, em acórdão assim ementado (fl. 552):

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO
REFERENTE AO JULGAMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO,
VOLTADO
CONTRA
A
REJEIÇÃO
DE
EXCEÇÃO
DE
PRÉ-
EXECUTIVIDADE. JULGAMENTO BASEADO EM QUESTÃO QUE NÃO
CONSTITUI A MATÉRIA OBJETO DE DEBATE NEM FUNDAMENTO DA
DECISÃO AGRAVADA. OMISSÃO QUANTO AO EFETIVO PONTO
DISCUTIDO NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA, POR OUTRO LADO, DE
OMISSÃO QUANTO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, CUJA IMPOSIÇÃO
NÃO É CABÍVEL NO CASO DE REJEIÇÃO DA EXCEÇÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1 (DO ESTADO DO PARANÁ)
ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2 (DA EXECUTADA) REJEITADOS.

A Agravante então opôs novos embargos de declaração, os quais também
foram rejeitados (fls. 595-599).
Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
alíneas
e
da Constituição Federal, a Recorrente alegou que a
art. 105, inciso III,
a c,
Câmara local violou os arts. 489, § 1.o, inciso III, 1.022, incisos I e II, e 927, inciso III,
todos do Código de Processo Civil, bem como "[d]ivergiu do entendimento firmado em
Recurso Repetitivo Recurso Especial n.
sob o rito dos recursos repetitivos,
1.377.019/SP,
julgado em
relacionado ao Tema no 962" (fl. 604).
29/11/2021,
Aduziu que a "contradição no acórdão está no fato de que o primeiro acórdão,
alinhado à Súmula 430 do STJ, acertadamente reconheceu que o mero inadimplemento
não justifica o redirecionamento da execução fiscal, enquanto o acórdão recorrido
afastou a aplicação da Súmula sem apresentar fundamento ou prova de atos dolosos
atribuídos à embargante" (fl. 606), ressaltando que "[t]al fator leva à omissão, pela
ausência de fundamentos para o redirecionamento, visto que não há nenhum elemento
que demonstre a conduta dolosa da recorrente" (
).
ibidem
Argumentou que, no julgamento do Tema n. 962, esta Casa "negou a
pretensão de redirecionamento fiscal, entendendo que a simples retirada do sócio antes
da dissolução, sem demonstração de atos ilícitos, afasta a responsabilidade tributária
prevista no
do CTN, reforçando que não se pode imputar
art. 135, inciso III,
responsabilidade a quem não deu causa à dissolução e não agiu com dolo, fraude ou
excesso de poderes" (fl. 608).
Documento eletrônico VDA55776759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:02
Código de Controle do Documento: 160fe5b7-b72f-4279-98f8-41c8b9a949af

Afirmou que "o acórdão acaba por esvaziar a proteção conferida pelo STJ aos
ex-sócios que não deram causa à dissolução e não cometeram infração à lei, contrariando
o espírito da tese repetitiva fixada para uniformizar a jurisprudência" (fl. 609).
Apresentadas as contrarrazões (fls. 644-647), o recurso especial foi inadmitido
na origem (fls. 648-651), advindo o presente Agravo nos próprios autos (fls. 111-118),
acompanhado da respectiva contraminuta (fls. 661-662).
Em decisão de fls. 685-690, não conheci do Agravo em Recurso Especial com
fundamento na
tendo em vista que a Recorrente não impugnou, de
Súmula n. 182/STJ,
forma concreta, um dos fundamentos da decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem.
No presente recurso interno, a parte Agravante afirma que "o agravo em
recurso especial [...] enfrentou, de forma direta e individualizada, todos os óbices
apontados na decisão de inadmissibilidade proferida pelo Tribunal de origem" (fl. 700).
Afirma que, com relação "à incidência da Súmula 7, o agravo em recurso
especial também impugnou expressamente esse fundamento, explicando que a
controvérsia é jurídica e não fática" (fl. 700).
Sustenta ser necessário "afastar a aplicação da Súmula 182 do STJ, pois o
agravo em recurso especial não incorreu na omissão apontada pela decisão agravada" (fl.
701).
Requer a retratação da decisão agravada ou, não sendo esse o caso, o
provimento do agravo interno pelo Colegiado.
A Agravada não apresentou contrarrazões (fl. 711) e os autos vieram
conclusos.
É o relatório.
VOTO
O recurso é manifestamente incognoscível.
O
c.c. o
§ 1.o, ambos do Código de Processo
art. 932, inciso III,
art. 1.021,
positivou o princípio da
Assim, cabe ao recorrente o
Civil/2015,
dialeticidade recursal.
ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada, impugnando concretamente todos
os fundamentos nela lançados para obstar sua pretensão.
Na espécie, o Agravo em Recurso Especial não foi conhecido, por ausência de
impugnação específica de um dos óbices consignados pela Corte local na decisão de fls.
648-651.
A propósito, confiram-se os seguintes excertos da decisão ora agravada (fls.
686-690; grifos no original):

O recurso é incognoscível.
No caso, a Corte local inadmitiu o recurso especial na extensão relativa à
preliminar, pois ( ) "a controvérsia foi dirimida de forma coesa e fundamentada,
i
Documento eletrônico VDA55776759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:02
Código de Controle do Documento: 160fe5b7-b72f-4279-98f8-41c8b9a949af

embora em descompasso com os interesses da recorrente, o que não se confunde
com omissão, contradição ou falta de motivação" (fl. 649). Quanto ao mérito, o
apelo nobre foi inadmitido com fundamento na ( )
e na (
)
ii Súmula n. 7/STJ
iii
consignando-se, ainda, que tais fundamentos prejudicariam o
Súmula n. 518/STJ,
exame do suposto dissídio jurisprudencial e que também não teria havido a
demonstração de que a Câmara tivesse decidido em desconformidade com o Tema
n. 962/STJ.
, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
Contudo
impugnou, de maneira específica e concreta, a fundamentação da decisão agravada
atinente ao item
alhures referidos. Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos
ii
autos, o
do
e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é]
art. 932, inciso III,
CPC/2015
in verbis
inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente os
art. 545
fundamentos da decisão agravada". Ilustrativamente:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. RAZÕES DO AGRAVO QUE
NÃO
IMPUGNAM,
ESPECIFICAMENTE,
TODOS
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NÃO ADMITIU O
RECURSO ESPECIAL, AUTÔNOMOS OU NÃO.
III, DO
ART. 932,
E
POR ANALOGIA. AGRAVO
CPC/2015
SÚMULA 182/STJ,
INTERNO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, incumbe à parte
Agravante infirmar, especificamente, todos os fundamentos da
decisão que inadmitiu o recurso especial, autônomos ou não,
demonstrando o seu desacerto a justificar o processamento do
(art. 932, III,
apelo nobre, sob pena de não conhecimento do agravo
do CPC vigente).
[...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Teodoro
AREsp n. 1.928.685/RS,
Silva Santos, Segunda Turma, julgado em
DJe de
2/4/2024,
9/4/2024;
sem grifos no original.)

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de
todos os fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da
dialeticidade, o que não ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.141.230/SP,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
15/12/2022,
19/12/2022.
)

Destaco que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve
a parte
do
com as teses
cotejar a moldura fática incontroversa
acórdão recorrido
por ele suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise
de elementos probantes. Nos termos da jurisprudência desta Corte:
Documento eletrônico VDA55776759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:02
Código de Controle do Documento: 160fe5b7-b72f-4279-98f8-41c8b9a949af

[a]
estrutura
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas
de origem,
admitidas como verdadeiras pelo Tribunal
a qualificação
por ele conferida e a apreciação jurídica que lhes deveria ter
jurídica
sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí proveniente deveria
não em simplesmente reiterar as razões do Recurso
se esmerar
Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas
em demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica
ao caso concreto e que, portanto, seria desnecessário revolver o
acervo fático-probatório dos autos para a análise da insurgência
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.371.208/PB,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
sem
18/12/2023,
20/12/2023;
grifos no original).

Como se sabe:

[a] mera afirmação de que o caso não demanda o reexame
de fatos e provas ou então a menção às razões expostas no recurso
não bastam para infirmar a incidência da
A
especial
Súmula n. 7/STJ.
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) entende que, para
comprovar a inaplicabilidade do enunciado sumular em questão, a
parte

realizar o
entre o acórdão recorrido e a
agravante deve
cotejo
(AgInt no
relator Ministro Paulo
tese recursal.
AREsp n. 2.302.127/SP,
Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
sem grifos no original.)
7/6/2024;

Com efeito, "o óbice referente à
deve ser refutado com a
Súmula n. 7/STJ
demonstração concreta, não bastando a alegação genérica de sua inaplicabilidade. O
agravante deveria demonstrar que a tese do Recurso Especial está adstrita a fatos
,
, de modo a permitir
incontroversos considerados no ato decisório impugnado
uma revaloração jurídica da causa" (AgInt no
relator
AREsp n. 2.536.044/SP,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
19/8/2024,
sem grifos no original).
22/8/2024;
No caso, a Recorrente afirma que "a controvérsia posta no recurso especial
é eminentemente jurídica e diz respeito à correta subsunção dos fatos à norma do
III, do CTN" (fl. 656) e que "[n]ão se trata de reexame de prova, mas de
art. 135,
aferição da validade jurídica dos fundamentos utilizados para o redirecionamento
fiscal, especialmente quando não demonstrado qualquer ato ilícito, doloso ou
fraudulento por parte da agravante" (
),
, em sua petição de
ibidem mas não indica
Agravo em Recurso Especial, por meio da colação de trechos do acórdão de
origem ou da indicação das respectivas folhas, a moldura fática

incontroversa
sobre a qual pretenderia apenas a atribuição de nova consequência jurídica.
Inequívoco, portanto, que as razões de Agravo não atendem ao princípio da
dialeticidade, razão pela qual torna-se impositivo o não conhecimento do recurso.
Nessa senda:

Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ,
não basta a assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova,
Documento eletrônico VDA55776759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:02
Código de Controle do Documento: 160fe5b7-b72f-4279-98f8-41c8b9a949af

ainda que seja feita breve menção à tese sustentada. É
o
imprescindível
entre o acórdão combatido e a argumentação trazida no
cotejo
que pudesse justificar o afastamento do citado óbice
recurso especial
processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel
AREsp n. 1.770.082/SP,
Erhardt, Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira
Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia
à parte agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como
seria possível modificar o entendimento firmado pelas instâncias
ordinárias sem rever o acervo fático-probatório, esclarecendo
especificamente quais fatos foram devidamente consignados no acórdão
proferido e como se dá a subsunção das normas que entende violadas a
eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman
AREsp n. 2.498.984/SC,
Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

A impugnação da
pressupõe estrutura
Súmula n. 7/STJ
argumentativa específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas
como verdadeiras pelo Tribunal de origem, a qualificação jurídica que
lhe foi conferida e a apreciação jurídica que lhe deveria ter sido
efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente deveria se esmerar
em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica ao
caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda
AREsp n. 1.790.197/SP,
Turma, DJe de 1o/
)
7/2021.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto
AREsp n. 1.795.402/SP,
Martins, Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.
No mais, destaco que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial, que não admite o
recurso especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por
dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses tais como a presente, nas quais a parte
Agravante não se insurge de maneira adequada contra qualquer um dos
fundamentos que alicerçam a inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em
recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao
recorrente a eleição dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos
termos do
II,
o
do
Tal premissa,
art. 514,
c/c
art. 505
CPC/1973.
contudo, deve ser afastada quando houver expressa e específica
disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao
agravo contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso
Documento eletrônico VDA55776759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:02
Código de Controle do Documento: 160fe5b7-b72f-4279-98f8-41c8b9a949af

especial, tendo em vista o mandamento insculpido no
§ 4o, I,
art. 544,
do CPC, no sentido de que pode o relator "não conhecer do agravo
manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado especificamente
os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como
escopo exclusivo a apreciação dos pressupostos de admissibilidade
recursal. Seu dispositivo é único, ainda quando a fundamentação
permita concluir pela presença de uma ou de várias causas impeditivas
do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos
autônomos nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades
autônomas tem como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e
não a fundamentação como um elemento autônomo em si mesmo,
ressoando inequívoco, portanto, que a decisão agravada é incindível e,
assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos termos das
disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos,
cumpre registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção
na hipótese prevista no
, do
que veda o
art. 1.042, caput
CPC/2015,
cabimento do agravo contra decisão do Tribunal
que inadmitir o
a quo
recurso especial, com base na aplicação do entendimento consagrado no
julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o, do
art. 1.030,
CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de
EAREsp n. 746.775/PR,
Noronha, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte
Especial, julgado em
DJe de
)
19/9/2018,
30/11/2018.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo em Recurso Especial.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória,
na qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11,
art. 85,
do Código de Processo Civil.

No entanto, nas razões do agravo interno, a parte agravante apenas menciona a
fundamentação pela qual não se conheceu do agravo em recurso especial nesta Corte
Superior, mas não desenvolve argumentação
no intuito de afastá-la.
concreta
Com efeito, tendo se consignado, no
recorrido, que a Agravante não
decisum
rebateu, no Agravo, um dos fundamentos consignados na decisão que inadmitiu o apelo
nobre na origem (
,
Súmula n. 7/STJ) caberia à Recorrente colacionar ou indicar os
trechos de suas razões de Agravo em Recurso Especial, que demonstrassem a
efetiva impugnação dos referidos óbices, o que não se verifica no presente agravo
interno.
Documento eletrônico VDA55776759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:02
Código de Controle do Documento: 160fe5b7-b72f-4279-98f8-41c8b9a949af

Trata-se de conclusão lógica decorrente do provimento jurisdicional ora
agravado. Se o
recorrido conclui que no Agravo do
do CPC não houve
decisum
art. 1.042
impugnação concreta à fundamentação da decisão que inadmitiu o apelo nobre na
origem, a demonstração do equívoco dessa conclusão demanda, inexoravelmente, a
ilustração de que
teria, sim, refutado, concretamente, os
a peça recursal de Agravo
óbices consignados na origem, o que demanda, evidentemente, a indicação dos trechos
da petição em que contida a suposta impugnação. Do contrário, bastaria, à parte, se opor
ao
agravado, sem demonstrar por qual razão estaria ele equivocado, o que não se
decisum
coaduna com o princípio da dialeticidade, tampouco com a norma insculpida no
§ 1.o, do Código de Processo Civil.
art. 1.021,
No caso, a parte Agravante apenas alega que "[q]uanto à incidência da Súmula
7, o agravo em recurso especial também impugnou expressamente esse fundamento,
explicando que a controvérsia é jurídica e não fática" (fl. 700), mas não colaciona os
excertos da petição de Agravo em Recurso Especial ou ao menos indica as respectivas
folhas de tal peça recursal que conteriam a referida impugnação.
Tratam-se de alegações que não satisfazem a exigência imposta pelo princípio
da dialeticidade, não configurando impugnação concreta à decisão agravada, por não
demonstrar que, no Agravo do
do CPC, teria havido a devida impugnação da
art. 1.042
decisão que inadmitiu o apelo nobre na origem. Há, assim, mera oposição à decisão
agravada e não a demonstração, concreta, de seu equívoco.
Dessa forma, é inarredável aplicar, também para o presente recurso, o Verbete
da Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do CPC que deixa de
litteris
art. 545
atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Nesse sentido:

[...]
3.
, a parte agravante limita-se basicamente a requerer a suspensão
In casu
do feito, sem contrapor especificamente os fundamentos que dão supedâneo ao
hostilizado.
decisum
4. A iterativa jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que
não se conhece de Agravo Interno que não ataca especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, de forma a demonstrar que o entendimento nela esposado merece
modificação.
Assim, não bastam alegações genéricas em sentido contrário às afirmações
da decisão agravada.
[...]
8. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.395.752/RJ,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
11/12/2023,
19/12/2023.

[...]
Documento eletrônico VDA55776759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:02
Código de Controle do Documento: 160fe5b7-b72f-4279-98f8-41c8b9a949af

1. Nos termos do
§ 1o, do
e da Súmula 182 do STJ, o
art. 1.021,
CPC/2015
agravante deve infirmar, nas razões do agravo interno, os fundamentos da decisão
impugnada, sob pena de não ser conhecido o seu recurso.
2. Hipótese em que os recorrentes não se desincumbiram do ônus de
impugnar, de forma clara e objetiva, os motivos da decisão ora agravada.
3. O regular recolhimento do preparo do recurso especial é ato
incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. Precedentes.
4. Agravo interno não conhecido.
(AgInt no
relator Ministro Gurgel de Faria,
AREsp n. 2.318.133/RJ,
Primeira Turma, julgado em
DJe de
sem grifos no original.)
13/11/2023,
17/11/2023;

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo interno.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55776759 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:02
Código de Controle do Documento: 160fe5b7-b72f-4279-98f8-41c8b9a949af

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt no AREsp 3.018.317 / PR
Número Registro: 2025/0308037-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00033076720258160000 00050090520118160173 00447570520168160000 00601947120258160000
00878717620258160000
33076720258160000
447570520168160000
50090520118160173
601947120258160000 878717620258160000 87871762025816000000050090520118160173
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA MISKALO LESAK
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS AVILA JUNIOR - PR042355
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : GUILHERME HENRIQUE HAMADA - PR061991
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS - ICMS / INCIDÊNCIA SOBRE O ATIVO
FIXO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE
: ALESSANDRA MISKALO LESAK
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS AVILA JUNIOR - PR042355
AGRAVADO
: ESTADO DO PARANÁ
PROCURADOR : GUILHERME HENRIQUE HAMADA - PR061991
TERMO
Documento eletrônico VDA56077988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: d55598c0-0a91-4808-b451-7e7c8810849d

A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077988 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:51:39
Código de Controle do Documento: d55598c0-0a91-4808-b451-7e7c8810849d